Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709818-31.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUMBERTO NEVES BRITO IMPETRANTE: IGOR VIANA REIS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA-DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por IGOR VIANA REIS em favor de HUMBERTO NEVES BRITO contra decisão do MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, que decretou medidas protetivas em favor de sua genitora MARIA MADALENA NEVES DE BRITO, consistente no afastamento do lar. Narra o impetrante que a decisão do MM. Juiz, que determinou o afastamento do paciente da residência, se baseou em termo de declaração de seu irmão ULISSES NEVES DE BRITO prestado na delegacia, a qual não condiz com a realidade. Afirma que o paciente sempre residiu com sua genitora, ora na residência dela e, após o casamento com a sua esposa, nos fundos da residência da genitora ora vítima. Salienta que o paciente é policial militar aposentado e nunca apresentou qualquer problema com sua mãe ainda mais relacionado à violência doméstica, sendo que o que existe, em verdade, é uma situação criada pelo seu irmão com fito de prejudicar a relação que o paciente tem com sua genitora. Alega que a genitora do paciente contraiu COVID em outubro de 2020, restando internada por um longo período e, durante toda essa situação, o paciente e sua esposa realizaram o acompanhamento da internação da vítima. Ressalta que, na época, o paciente não era aposentado e seu irmão sim, dessa forma, após a doença da sua genitora, o irmão do paciente ficou responsável pelos cuidados da vítima, e a causa do problema entre eles é justamente a ausência de informações sobre a vítima e genitora do paciente. Frisa que a Sra. MARIA MADALEBA não reside mais na residência, estando alojada na casa do irmão do paciente que inclusive cortou qualquer tipo de contato, inclusive dos filhos do paciente com a avó. Informa que o paciente faz tratamento psiquiátrico em razão do álcool, mas tal fato nunca foi escondido e nunca houve qualquer reclamação dos vizinhos sobre qualquer ato de violência praticado pelo paciente a sua genitora ou esposa e afins. Alega que são inverídicas as declarações de ULISSES de que houve tentativa de arrombamento nas portas e janelas da residência da vítima, sendo que existe apenas o vidro da porta da sala com trinco causado pelos netos da idosa, e filhos do paciente, que sempre jogam bola na área da casa da avó, ora vítima. Aponta que o comportamento do paciente sempre foi de parcimônia e tranquilidade, inclusive ele não possui porte de arma desde 2009, juntando aos autos o termo de entrega de suas armas que ocorreram na data de 25/03/2015. Assevera que houve ainda alegação de que um dos veículos estaria atrapalhando a entrada da vítima em sua residência, mas tal afirmação é inverídica, pois a garagem na casa da vítima comporta até quatro veículos. Aduz que o paciente está alojado na casa da sua sogra no Gama e a sua esposa e filhos residem ainda nos fundos da casa da idosa, e desde então nunca mais perceberem a presença da idosa na residência. Ressalta que toda a situação foi engrenada por meio da afirmação de que ULISSES havia recebido uma ligação de MARTA, esposa do paciente, afirmando que estavam ocorrendo atos de violência, porém, a ligação de MARTA para o seu cunhado ocorreu para falar que o seu esposo, ora paciente, queria conversar com ele sobre a situação da mãe, porque ULISSES está sob o controle financeiro da genitora do paciente e nunca prestou contas a respeito das movimentações financeiras da idosa, o que estava causando certo incômodo no paciente que precisava saber como o dinheiro da sua mãe está sendo gerido. Requer, liminarmente, seja determinada “a suspensão do processo principal, até ulterior julgamento do presente Habeas Corpus. O cabimento da medida liminar justifica-se por ter ficado evidenciado o fumus boni iuris (direito do contraditório e ampla defesa) e o periculum in mora (da decisão de medida cautelar), em caso de entendimento diverso que seja determinado a designação de audiência para a manutenção ou não da referida decisão.” Ao fim, requer concessão da ordem de HABEAS CORPUS “para determinar a cassação da referida decisão em razão da comprovação de que os fatos narrados não evidenciam a realidade.” Decido. Insurge-se o impetrante contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que decretou medidas protetivas de urgência que afastam o paciente do lar de sua genitora MARIA MADALENA NEVES DE BRITO. A propósito, trago a lume a decisão atacada: “Cuida-se de Requerimento de Medidas Protetivas de urgência formulado por ULISSES NEVES DE BRITO, em favor de sua mãe MARIA MADALENA NEVES DE BRITO, e em desfavor de HUMBERTO NEVES DE BRITO. Ao ID 83706864, decisão que concedeu medidas protetivas de proibição de aproximação e contato em favor da vítima. As partes foram intimadas, consoante ID 83787727 e ID 83787728. Verifico que a medida protetiva de afastamento do lar não foi deferida pelo Juiz plantonista, pois havia informação nos autos que a vítima não mais residia no endereço do requerido. Consigno que, em termo de declaração de ID 8377239, o filho de Maria Madalena, Ulisses Neves de Brito, informou o seguinte: “que é irmão de Humberto e que eles são os únicos filhos de Maria Madelena. Informou que reside em Alexânia/GO, no entanto, após sua mãe ter ficado internada, o declarante veio para Brasília com sua esposa para cuidar da mãe, tendo ficado de setembro de 2020 até fevereiro de 2021. Relatou que seu irmão Humberto reside no lote de sua mãe, na QNJ 1, casa 14, Taguatinga/DF, na casa dos fundos. Disse que Humberto é uma pessoa tranquila, mas que constantemente faz uso de bebidas alcoólicas, ficando completamente transtornado e agressivo. Segundo o declarante, Humberto é policial militar aposentado e sua mãe disse que ele possui arma. O declarante relatou que, no dia 10/02/2021, estava no hospital com sua esposa cuidando de Maria Madalena, quando a esposa de Humberto ligou e informou que Humberto havia quebrado os vidros da porta da sala e arrombado a porta da cozinha. Devido a isso, ligou para a polícia. Diz que a polícia foi até o local, mas a esposa de Humberto disse que ele estava dormindo e que tudo estava tranquilo. Depois disso, o declarante levou sua mãe para sua casa em Alexânia/GO. Relatou que registraram ocorrência policial e solicitaram medidas protetivas a fim de que Humberto fosse afastado de Maria Madalena. Informou que tomou conhecimento de que a decisão era no sentido de que Humberto não se aproximasse de sua mãe, no entanto, destacou que Humberto continua morando no lote da mãe e por este motivo ela não pode retornar a sua casa. Disse que sua mãe é cadeirante e que desde os fatos tem residido com ele no Goiás, mas ela pretende voltar a morar em sua casa em Brasília, solicitando, desta forma, que Humberto seja afastado do lar. (...). Afirmou, ainda, que tem feito muitas viagens com sua mãe de Goiás para Brasília, o que é muito penoso para ela, já que é pessoa idosa, cadeirante e foi operada recentemente, e ainda anda com um tubo de oxigênio. Relatou, por fim, que antes de Maria Madalena adoecer, ela residia sozinha na casa da frente na QNJ 1. É o relatório. DECIDO. Verifico, mesmo indiciariamente neste juízo de apertada cognição sumária, que estão presentes os requisitos autorizadores ao deferimento de medida protetiva em favor da vítima, nos termos da Lei 11.340/06, uma vez que ela, pelo menos a priori, sofre sérios riscos à sua tranquilidade e integridade física, em face do comportamento do autor do fato. Ademais, em situações de violência doméstica e familiar, como a do caso presente, de acordo com os princípios orientadores da Lei Maria da Penha, num primeiro momento, deve-se privilegiar a palavra da vítima, considerando sua situação de hipossuficiência em relação ao agressor, os direitos da mesma que precisam ser preservados (vida, integridade física, sossego, de não ser perturbada etc) e a escassez de elementos probatórios em face a urgência no envio do pedido de medidas protetivas, não podendo, nesta situação, o juiz se apegar a maiores formalismos e negar a tutela requerida, sob pena de deixar a vítima a mercê das investidas do agressor, com consequências imprevisíveis. Dessa forma, concluo que a situação merece sofrer intervenção do Judiciário, a fim de que a integridade da requerente seja protegida pelo Estado, mostrando-se recomendável o deferimento das medidas protetivas de afastamento do ofensor do lar. Registre-se que tais vedações não configuram constrangimento ilegal e em nada infringem o direito de ir e vir consagrado em sede constitucional (CF, art. 5o, XV). A liberdade de locomoção encontra limite no direito do outro de preservação da vida e da integridade física. Assim, na ponderação entre vida e liberdade há que se limitar esta para assegurar aquela. Posto isso, DEFIRO a seguinte Medida Protetiva, com fulcro no art. 22 da Lei 11.340/06, em favor de MARIA MADALENA NEVES DE BRITO e em desfavor de HUMBERTO NEVES DE BRITO, até decisão judicial em contrário: I) o afastamento do requerido HUMBERTO NEVES DE BRITO do lar, situado à QNJ 01, CASA 14, TAGUATINGA/DF. O ofensor poderá levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo no prazo de 48 horas, a fim de informar e comprovar o endereço atualizado perante este Juízo, por meio dos telefones: (61) 3103- 8131/8147/8130/8129, ou por whatsapp (61) 99211-6022, no horário compreendido entre 12h às 19h, ou por e-mail institucional deste Juízo (jvdfam.tag@tjdft.jus.br), nos termos do art. 12 da Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020; Mantenho as demais medidas protetivas deferidas na decisão de ID 83706864. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima constitui crime, nos termos do artigo 24-A da Lei 11.340/06, que prevê pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, conforme redação dada pela Lei no 13.641/18, bem como poderá ensejar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, consoante inteligência do artigo 20 do mesmo diploma legal e art. 313, III, do CPP. Confiro à presente decisão força de mandado. Fica desde já deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário.” Em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o seu afastamento do lar de sua genitora, mormente considerando o relato da vítima, na delegacia, de que “HUMBERTO teria arrombado a porta da cozinha e quebrado os vidros da janela da sala” e que “está com medo de voltar a sua casa, porque HUMBERTO é alcoólatra e fica descontrolado quando está sob efeito de substâncias etílicas”. Quanto ao pedido de suspensão do processo principal até ulterior julgamento do presente Habeas Corpus, ainda não há notícias da existência de ação penal instaurada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 7 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador